Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-50.2023.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Do Juiz, Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (REQUERENTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ (REQUERIDO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU (REQUERENTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO VALERIO (REQUERIDO), SÉRGIO VALÉRIO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), RUY ALVES CARDOSO - CPF: 615.956.678-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS POMPEU CARDOSO - CPF: 567.487.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POMPEU CARDOSO - CPF: 346.447.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT - CPF: 142.848.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ POMPEU DE CAMPOS - CPF: 142.722.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE REJEITADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Nº 1001581-50.2023.8.11.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ART. 145, IV, CPC – NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE – INCIDENTE ARQUIVADO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento, o que não restou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Nº 1001581-50.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU

REQUERIDO: SÉRGIO VALÉRIO - JUIZ DE DIREITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Incidente de Suspeição oposta pelo
Espólio de Maria Untar Pompeu, representado pela inventariante Aguida Laura Pompeu Daltro
em face do
Exmo. Senhor Dr. Juiz de Direito Sérgio Valério, titular da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá
, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0005104-96.2002.8.11.0041.

Alega que o Excepto age com parcialidade (art. 145, inciso IV, do CPC) na condução da Ação de Prestação de Contas, a fim de beneficiar os herdeiros Rodrigo Pompeu Cardoso e Lia Pompeu de Campos, em detrimento ao espólio.

Sustenta, ainda, a suspeição de outros dois juízes: Dra. Angêla Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, e Dr. Luís Otávio Pereira Marques da 3ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande. Aduz que os três juízes atuam em benefício do interesse daqueles herdeiros.

Em relação ao Excepto, sustenta que este não realiza o devido andamento dos autos, de maneira a permitir que o herdeiro Rodrigo se aposse definitivamente dos imóveis que pertenciam ao Sr. Juarez Pompeu de Campos e que são objeto de Ação Reivindicatória n. 0004903-51.2007.8.11.0002.

Realça que com tal desídia, evita-se a expropriação de bens de Lia Pompeu de Campos Regonat, que foi requerida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 9497-20.2009.8.11.0041, distribuída em 2009 e integra a Meta 02 do CNJ, devendo ser julgada pelo Excepto.

Assevera que referidas ações (Prestação de Contas e Cumprimento de Sentença) já deveriam ter sido encerradas, mas se arrastam no aguardo de decisão da ação reivindicatória e caminham de acordo com a conveniência dos herdeiros (Rodrigo e Lia) em detrimento ao espólio, em ofensa ao disposto nos artigos 2º e 139 do CPC.

Salienta que se a inventariante tivesse sido intimada para comparecer na audiência designada para o dia 10/03/2022, teria postulado que os bens de Lia Pompeu de Campos Regonat fossem levados à hasta pública, o que deveria ter sido feito há muito tempo, contudo, somente o herdeiro Alceu Pompeu de Campos compareceu, não sendo exigido dele o termo de inventariante.

Requer que seja reconhecida a parcialidade do Excepto e ordenado a remessa dos autos a seu substituto legal, que não seja a Dra. Angêla Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian, em razão de sua também parcialidade.

A exceção foi rejeitada pelo Magistrado. (id 156746673 – fls. 47)

Efeito suspensivo indeferido (id 160221195).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pela rejeição do incidente. (id 165531695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Nº 1001581-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Exceção de Suspeição oposta pelo Espólio de Maria Untar Pompeu, representada pela inventariante Aguida Laura Pompeu Daltro, fundada na suposta parcialidade do Juiz de Direito Sérgio Valério, titular da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0005104-96.2002.8.11.0041, ao beneficiar uma das partes, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há indícios de parcialidade da atuação do Excepto Juiz, Dr. Sérgio Valério, a motivar a suspeição.

Acerca da suspeição, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou

devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

(...)

Pois bem. Para configurar a hipótese de suspeição prevista no inciso IV retro, necessário que o Juiz tenha interesse próprio e ilegítimo no julgamento da causa em favor de uma das partes.

Na hipótese, os argumentos não revelam, sob qualquer ótica, a alegada suspeição do Magistrado em pretender beneficiar um dos herdeiros, no caso, Rodrigo Pompeu Cardoso.

Veja-se que a alegação de ausência de andamento processual, por si só, não induz a suspeição, máxime se considerar ser necessário para tal ato, ou ausência dele, que haja o interesse próprio e ilegítimo no julgamento.

Ademais, o exame de todo o caderno processual, nota-se que o feito tem o normal andamento processual, considerando a complexidade do feito e as diversas intervenções das partes, inclusive com a interposição de recursos.

De relevo a petição (id 156746675 – fl. 29), na qual a própria inventariante, após longo arrazoado acerca de prejuízos causados pelos herdeiros, postula a avaliação de determinados imóveis para fins de parâmetro para a divisão dos bens, realçado, contudo, que
“
deve-se aguardar o deslinde dos autos nº 10009-42.2017.811.0002 – Código nº 493191 – 3ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
em que os espólios de Juarez Pompeu de Campos e Maria Untar Pompeu movem em desfavor dos herdeiros Rodrigo Pompeu Cardoso e Lia Pompeu de Campos Regonat para que se verifique se tais herdeiros ainda tem créditos a receber, assim, o imóvel em questão ficará para sobrepartilha”
. (
sic
)

Por sua vez, a determinação para que os autos fossem remetidos à CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, não pode ser tido como ato de postergação do feito ato tomado em benefício de uma das partes.

Não se apresenta crível, do mesmo modo, a alegação de triangulação dos Magistrados para o fim de beneficiar alguns dos herdeiros.

Veja-se que até mesmo o ato do Excepto determinar a regularização processual do espólio de Juarez Pompeu de Campos, com a apresentação do Termo de Compromisso e instrumento procuratório, é tido pelo Excipiente como ato tendente a beneficiar os herdeiros Rodrigo e Lia, o que foge da razoabilidade.

Verdade é que a longa narrativa apresentada pelo Excepiente revela o litígio existente entre os herdeiros, além das ações ajuizadas contra alguns deles, que envolvem parcela dos bens a serem partilhados, e não exatamente, fatos e atos do Magistrado que possam indicar a suspeição.

De outra via, em diversos pontos, o Excipiente sustenta que o Excepto age em interesse dos herdeiros Rodrigo e Lia, mas em nenhum momento indica de forma clara qual seria esse interesse subjetivo.

Ademais, calha registrar que o Excepto não tem jurisdição sobre outros feitos que tramitam em outros Juízos e, inclusive, em comarca diversa, caso em que, se em relação a eles há suposta suspeição, como aqui apontado, a arguição deve se dar nos autos próprios.

Re
força-se que o incidente de suspeição não é a via processual adequada para discutir o acerto ou não de decisões judiciais. Ademais, a lei não contempla a hipótese advinda de meras suposições.

De outra via, mostrava-se imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam a suposta suspeição, o que aqui, restou afastado.

Posto isso,
rejeita-se a exceção de suspeição
e determina-se o seu arquivamento depois de cumpridas as formalidades necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023